Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-91.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800951-91.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EDIMILSON BRABO FARIAS

REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 171,
CAPUT,
DO CPB. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TESES RECHAÇADAS. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de Embargos de Declaração.

2. Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado se baseou em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão condenatória.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDIMILSON BRABO FARIAS em face do v. Acórdão ID n.º 15150813 (publicado no DJ eletrônico em 23/07/2023), que, nos autos de Revisão Criminal ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, à unanimidade de votos, conheceu da ação revisional do embargante e
julgou-a improcedente,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 171, CAPUT, DO CPB. RETRATAÇÃO DO OFENDIDO EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO, ALÉM DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal.

2. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de nova prova da inocência do condenado, devidamente submetida à justificação criminal perante o Juízo a quo. Contudo, a retratação do ofendido está totalmente divorciada da prova produzida, em completo descompasso com o acervo probatório constante do processo, baseado, também, nos depoimentos de outras testemunhas que presenciaram a entrega do dinheiro ou a assinatura das notas promissórias, assim como as cópias destas notas promissórias, que vêm a corroborar a certeza acerca da autoria e materialidade do delito em tela, não havendo que se falar na absolvição do réu.

2. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
contraditória
porque, além de ignorar a prova nova coligida, valorou os depoimentos de familiares da suposta vítima, os quais, sequer, presenciaram entrega de dinheiro ou assinatura das notas promissórias.

Aduz que o acórdão foi
omisso
em relação à análise do tipo penal do art. 171 do CPB, eis que o conjunto probatório carreado nos autos não conduz à certeza de que o embargante agiu dolosamente, com qualquer intenção de induzir a suposta vítima a erro.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas a omissão e a contradição existentes naquele
decisum
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
não conhecimento
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou contradição a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que a decisão objurgada entendeu que a antedita prova nova está totalmente divorciada da prova produzida, em completo descompasso com o acervo probatório utilizado por ocasião da sentença condenatória, o qual resta deveras robusto, apto a sustentar a condenação do acusado,
não se observando qualquer ausência de apreciação das provas carreadas aos autos.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos Embargos Declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023